Tribunal: TJSP
Processo: 0001817-50.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública em poder de uma sacola contendo 69 porções de cocaína, com peso líquido total de 67,13g; 28 porções de "crack", com peso líquido total de 12,81g; e 45 porções de maconha, com peso total de 303,77g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública em poder de uma sacola contendo 69 porções de cocaína, com peso líquido total de 67,13g; 28 porções de "crack", com peso líquido total de 12,81g; e 45 porções de maconha, com peso total de 303,77g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis. Condenação mantida. Aumento da pena. Básica fixada em 1/6 acima do mínimo diante da quantidade, natureza e diversidade das drogas. Reincidência específica que justifica a exasperação de pena na fração de 1/5. Regime inicial fechado.
Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo improvido.